Tribunal: STF
Processo: AI 168061
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS INDECLINAVEIS. NÃO CONHECIMENTO.
          Desatende  aos requisitos do art.  321 do RISTF, e por isso
não  e conhecivel, o recurso extraordinário que não faz jus a precisa
indicação do dispositivo ou alinea que o autoriza.
          Agravo regimental improvido.